Tribunal: TJDFT
Processo: 0707501-64.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA MATERIAL. AÇÃO INDIVIDUAL JULGADA EM DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA COLETIVA. IMPEDIMENTO À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA.
I. Caso Em Exame
1. Apelação civil objetivando a reforma da sentença que, nos termos do inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil extinguiu cumprimento de sentença individual decorrente de ação coletiva em razão da coisa julgada material formada em ação individual, que tratou da mesma obrigação de fazer — implementação de reajuste previsto na Lei Distrital no 5.526/2013 — e respectivos efeitos financeiros.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de coisa julgada material em ação individual impede a execução individual de sentença coletiva com idêntico objeto, causa de pedir e pedido.
III. Razões De Decidir
3. O afastamento dos efeitos da coisa julgada erga omnes, de forma a prevalecer a coisa julgada estabelecida no âmbito do feito individual, depende da ciência do autor acerca da existência da demanda coletiva e da ausência de pedido de suspensão do feito individual.
4. A propositura de ação individual julgada em data anterior ao ajuizamento da ação coletiva, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, e trânsito em julgado desfavorável, não impede a execução individual da sentença coletiva, diante da impossibilidade lógica de atendimento aos requisitos estabelecidos pelo artigo 104 do CDC.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: A coisa julgada material formada em ação individual, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, não impede a execução individual de sentença coletiva, quando ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 104 do CDC.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V, 508; CDC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2048036, 0722026-85.2024.8.07.0018, Rel. JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, DJe: 20/10/2025.